Tribunal: TJPA
Processo: 0014052-62.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014052-62.2015.8.14.0049

APELANTE: VALDEMIRO COSTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO
CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0014052-62.2015.8.14.0049

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL

APELANTE: VALDEMIRO COSTA SILVA
(DEF. PÚBLICO: SERGIO SALES PEREIRA LIMA)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR(A):
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA
. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
NÃO CABIMENTO
. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. Comprovadas autoria e materialidade, a tese absolutória é totalmente destituída de fundamento, não encontrando sintonia com o acervo probatório constante dos autos,

motivo
pelo qual merece permanecer inalterada a sentença recorrida, neste particular.

2.
Constata-se que a defesa do recorrente se insurgiu contra a valoração negativa feita pelo Juízo
a quo
da circunstância judicial “culpabilidade”, sendo fixada a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Nesse ponto,
da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória,
apesar de ser ilegítima a valoração negativa do vetor judicial “culpabilidade”, na medida em que não fundamentada em elementos idôneos para tanto, verifica-se que o juízo sentenciante não exasperou a pena-base além do mínimo legal. Portanto, não há que se falar em redução desta, visto que não houve aumento inadequado da pena na 1ª fase da dosimetria.

3.
Recurso conhecido e não provido, acompanhando o judicioso parecer ministerial.

RELATÓRIO

Valdemiro Costa Silva
,

por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação face à sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que o
condenou à pena final definitiva de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, bem como ao pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, para cumprimento em regime aberto
,
pela prática delitiva tipificada
no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Parafraseando a peça vestibular da ação penal, a sentença relata:

“Noticiam os autos que no dia 08 de junho de 2015, por volta das 13h30min, uma guarnição da Polícia Militar encontrava-se realizando algumas abordagens no Ramal do Pinhal, ocasião em que, repentinamente, o condutor de uma motocicleta HONDA cor vermelha, posteriormente identificado como sendo o denunciado, tentou esquivar-se da fiscalização.

A atitude suspeita do denunciado foi percebida pelos militares, que logo iniciaram uma perseguição ao condutor do veículo, a qual terminou na rodovia BR 316, próximo ao Mocambu. Durante a abordagem, Valdemiro alegou que não portava nenhum documento pessoal ou documento do veículo, aduzindo também que não possuía residência nesta cidade. Por este motivo, os policiais revistaram o compartimento de bagagem da motocicleta e encontraram duas barras de uma substância petrificada, com características da substância conhecida por pedra oxi, bem como uma conta de energia elétrica, com endereço nesta cidade, além do documento do veículo.

Diante dos fatos, o denunciado recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia, a fim de que fossem observadas as cautelas legais.

Em virtude de tal situação, foram realizadas diligências no endereço encontrado na conta de energia elétrica, tratando-se da residência do ora denunciado. Após a revista realizada no imóvel, os militares encontraram uma quantia de R$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais) em notas fracionadas, uma balança de precisão de cor branca,várias joias douradas, documentos pessoais em nome de VALDEMIRO COSTA SILVA e VALDEIRO OLIVEIRA SANTIAGO, uma agenda de cor preta, sem marca, com várias anotações referentes à uma espécie de contabilidade do tráfico de drogas.

Em sede de interrogatório, prestado perante à Autoridade Policial, o denunciado alegou que seu verdadeiro nome é VALDEIRO OLIVEIRA SANTIAGO, e que o nome VALDEMIRO COSTA SILVA seria um segundo nome para ser utilizado quando precisasse. Declarou ainda o denunciado que iria entregar as drogas, encontradas no interior de sua motocicleta, após o trevo de Vigia, nas proximidades de umas árvores de pinheiro, e iria vender cada barra por R$8000,00 (oito mil reais.). Douto Julgador, a autoria da conduta criminosa, bem como a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e uso de documento falso, encontram-se demonstradas pelas declarações das testemunhas, prestadas perante à Autoridade Policial, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto de folha 13 e Laudo de Constatação de Substância Provisório de folha 15.” (sic)

Irresignado, o
apelante
alega em síntese:

a) a ausência de provas para subsidiar o édito condenatório – vez que a simples posse de substância entorpecente não caracteriza o denunciado como traficante, não tendo sido apreendido com ele no momento do flagrante qualquer outro objeto ligado a essa atividade, como balança, tesoura, papelotes, linha ou dinheiro trocado – aliada ao fato de que o réu afirma ser alvo de trama de policiais, e;

b) no momento da fixação da pena base, a valoração negativa da circunstância judicial “culpabilidade” sem justificativa idônea, pois as razões apresentadas pelo magistrado primevo são vagas e inespecíficas, correspondendo aos próprios elementos que compõem o tipo penal condenatório, incorrendo assim em
bis in idem
.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo a fim de que:

c) seja absolvido por insuficiência de provas;

d) subsidiariamente, que seja fixada a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões,

o
dominus litis
refuta as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Igualmente, na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

Inicialmente, o pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas não merece guarida, como passo a demonstrar.

A materialidade delitiva está demonstrada
, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (Id. 6294804 – pág. 07 do IPL); depoimentos testemunhais (Id. 6294794); termo de exibição e apreensão de objeto (Id. 6294760 - pág. 06 do IPL); laudo definitivo (Id. 6294774 - págs. 06/07 do IPL) atestando positivo para a droga conhecida popularmente como “cocaína”.

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
nas declarações da testemunha, conforme trechos retirados da sentença (Id. 6294794), Douglas de Oliveira da Silva, policial militar e condutor do flagrante:

“(...) Que estava efetuando rondas pela cidade; que ao passar pela BR, no ramal do Pinhal, abordaram um veículo; que constataram o condutor de uma biz adentrando o ramal; que o condutor ao perceber que a guarnição estava no ramal, se retirou do local e foi dirigindo no sentido BR; que este percebeu que o condutor da motocicleta estava evitando a guarnição e o mesmo iniciou a perseguição; que ao chegar próximo ao Mucambo, conseguiu alcançar o acusado e o abordou; que este estava sozinho no momento da abordagem porque os outros policiais estavam na abordagem de outro veículo; que os outros policiais, ao perceberem que não havia nenhuma irregularidade no veículo que estavam abordando, se dirigiram para apoia-lo; que o acusado estava tentando sair e não estava querendo parar o veículo; que o PM Reinaldo pediu para o acusado se identificar e o mesmo não o fez pois não estava com nenhum documento; que este perguntou ao acusado onde morava e o mesmo alegou que estava só de passagem pela cidade e não tinha residência física; que durante a abordagem, PM Reinaldo levantou o banco da motocicleta que o acusado estava dirigindo é foi encontrada uma certa quantidade de entorpecentes; que este verificou que havia uma conta de energia elétrica na qual constava o endereço do acusado; que se deslocou, juntamente com o acusado, até a delegacia e o apresentou para o delegado; que se dirigiu até o endereço que constava na conta de energia; que ao chegar ao local, encontrou à residência com o portão aberto e só havia uma criança no local; que a esposa do acusado chegou logo em seguida; que na residência do acusado foi encontrado outros objetos e os mesmos foram apreendidos; dentre os objetos apreendidos havia uma balança de precisão, uma certa quantia em dinheiro que a esposa do acusado desconhecia a existência, uma agenda que continha anotações de valores e números de telefones; que todos os objetos apreendidos foram apresentados para o delegado que estava de plantão; que a esposa do acusado já havia tomado conhecimento da prisão do acusado; que foi encontrado na residência do acusado, vários documentos com nomenclaturas diferentes.”

De igual modo, a testemunha

Reinaldo da Silva Nazaré
, policial militar, que fazia parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, em seu depoimento na fase judicial:

“(...) Que estava na BR 316, próximo ao ramal conhecido como Pinhal, realizando uma abordagem em uma picape de uma empresa particular; que ao finalizar a abordagem, sua guarnição adentrou ao ramal, quando avistaram uma biz vermelha; que o condutor da motocicleta, ao avistar a guarnição, se deslocou para a BR; que nas proximidades do ramal da Vila do Mucambo conseguiram abordar o acusado; que solicitaram que o acusado abrisse o bagageiro de seu veículo; que o acusado encontrava-se muito nervoso; que ao abrir o bagageiro da motocicleta, foram encontradas duas pedras grandes de substâncias; que diante dos fatos, se deslocaram até a delegacia; que próximo as duas pedras de oxi, havia um papel de energia elétrica; que apresentaram o acusado na delegacia e se deslocaram para o endereço que constava na conta de energia elétrica para diligências; que ao chegar ao local, foram recebidos pela esposa do acusado e explicaram a situação para a mesma; que foram realizar a averiguação dentro da residência; que foram encontrados uma balança de precisão e um valor de R$ 3.450,00 em espécie, vários adereços metálicos semelhantes a ouro; que solicitava, a todo momento, que à esposa do acusado o acompanhasse na revista; que a questionou “o que é esse ouro, o que é esses objetos” e a mesma alegou desconhecer a origem destes; que a residência do acusado era de dois andares e observou que a mesma havia sido comprada recentemente; que por seu tempo de serviço na Policia Militar, acredita que a quantidade de entorpecentes encontradas com o acusado “não era para UM traficante, era para um "mega traficante”, porque aquilo ali daria para fazer mais ou menos em torno de umas cinco mil petecas aproximadamente, conhecida como pasta base, aquela de R$ 10,00”; que foi encontrada uma caderneta com nome de pessoas, pessoas essas conhecidas pela área por tráfico; que uma dessas pessoas é alguém conhecido como “Velho”, um traficante conhecido da área e outros nomes nos quais este não se recorda no presente momento que não conhecia o acusado até o momento da abordagem; que este já havia recebido alguns informes de que haviam pessoas conhecidas por tráfico na área entrar e sair da residência do acusado; que o acusado apresentou um nome e este ao chegar na residência do mesmo, encontrou várias habilitações com nomes e CPFs distintos e todas continham a foto do acusado; que o último informe que este teve sobre o acusado foi de que o novo proprietário que adquiriu a residência do mesmo, a comprou pelo valor de R$ 40.000,00 parcelado e que o acusado havia retomado para seu estado de origem (Mato Grosso); que a esposa do acusado lhe informou que o acusado já havia sido preso no Mato Grosso; que havia mandado de prisão para ele, pois se tratava de uma pessoa que comercializava drogas.”

Assim como a testemunha policial Renato Luis Nahum dos Santos,
que fazia parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, em seu depoimento na fase judicial:

“(...) Que estavam realizando abordagens do ramal de acesso a invasão “Sagrada Família'; que no momento da abordagem de um veículo, percebeu quando uma motocicleta biz vinha em direção ao ramal; que a motocicleta retornou na contramão; que seguiram em perseguição até alcançar o motorista; que ao realizar a diligência, este verificou que o acusado não estava portando nenhum documento de identificação; que havia uma conta de energia elétrica no bagageiro da moto; que ao realizar a revista no veículo, foram encontradas duas barras de um material que supostamente seria Óxi; que o acusado foi conduzido para a delegacia e o mesmo foi apresentado para o delegado de plantão; que foi por meio da conta de energia que estes conseguiram chegar na residência do acusado; que a residência do acusado era de um padrão relativamente alto; que foi feita a revista na residência do acusado juntamente com a esposa deste que se encontrava presente; que o Cb. Reinaldo encontrou uma quantia em dinheiro em uma cômoda próxima a cama; que também foi encontrada uma quantidade de joias; que foi encontrada uma balança de precisão e uma agenda que continha valores e contatos; que até a presente diligência não conhecia o acusado; que desde a diligência não viu mais o acusado; que na residência de Valdomiro foram encontrados documentos com nomenclaturas diferentes e todas estavam com a foto do acusado; que não foi encontrada nenhuma substância entorpecente na residência.”

Ressalto, aqui, que
os depoimentos de policiais
, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência,
constituem prova idônea
, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS
. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)” (grifei)

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, que, após a atitude suspeita do acusado de tentar se esquivar da guarnição e ocorrer perseguição ao recorrente, foi realizada a revista na motocicleta que ele conduzia, sendo encontradas duas barras de substância petrificada, conhecida popularmente como “óxi”, dos depoimentos testemunhais, da natureza (cocaína) e da quantidade de droga apreendida – 2 kg (dois quilogramas) -, evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta do recorrente se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06,
não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Logo, suas
alegações encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as provas existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Referente à alegação de fundamentação inidônea para valorar negativamente a circunstância judicial “culpabilidade”, não podendo, assim, fixar a pena-base acima do mínima legal, para análise acerca do balizamento da
dosimetria da pena
, faz-se necessário, para um melhor exame, transcrever trecho específico da sentença recorrida,
in verbis:

“(...)

DISPOSITIVO

Ao lume do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para: - ABSOLVER VALDEMIRO COSTA SILVA (VALDEIRO OLIVEIRA SANTIAGO), devidamente qualificado nos autos, por ausência de provas, quanto aos crimes tipificados nos Arts. 297 e 304, do CPB.

- CONDENAR VALDEMIRO COSTA SILVA (VALDEIRO OLIVEIRA SANTIAGO), devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime de TRÁFICO DE DROGAS - Art. 33, da Lei 11.343/06.

Em face do disposto nos Arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar e fixar a pena, aspirando satisfazer as funções retributiva, preventiva e ressocializadora da sanção penal.

1. PENA BASE.

Iniciando a dosimetria da sanção, o Art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Trata-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, ante a ausência de elementos adequados (certidão atualizada de antecedentes) para fins de análise de tal circunstância judicial;

1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, sendo comuns ao tipo penal testilhado a obtenção de vantagens por meio da mercantilização de drogas ilícitas;

1.6 Circunstâncias da infração penal FAVORÁVEIS, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;

1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois não identificamos maiores danos a coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas a saúde pública e a sociedade de uma forma em geral;

1.8 Comportamento da Vítima - FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.

À vista das circunstâncias acima expostas e em observância ao art. 42 da Lei nº. 11.343/06,
fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

AGRAVANTES E ATENUANTES.

Inexistem agravantes ou atenuantes.

3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA. Não há causas aumento de pena.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no Art. 33, $ 4º, da Lei 11.343/06, motivo pelo qual a reduzo em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa.

4. PENA DEFINITIVA

A) 02 (DOIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO; B) 208 (DUZENTOS E OITO) DIAS-MULTA.
(...)” (grifei)

A priori,
sobre o assunto, vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Constata-se que a defesa do recorrente se insurgiu contra a valoração negativa feita pelo Juízo
a quo
da circunstância judicial “culpabilidade”, sendo fixada a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nesse ponto,
da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória,
apesar de ser ilegítima a valoração negativa do vetor judicial “culpabilidade”, na medida em que não fundamentada em elementos idôneos para tanto, verifica-se que o juízo sentenciante não exasperou a pena-base além do mínimo legal. Portanto, não há que se falar em redução desta, visto que não houve aumento inadequado da pena na 1ª fase da dosimetria.

Por todo exposto, acompanhando o judicioso parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 01 de agosto de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado
Relator

Belém, 09/08/2022